Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE. ATROPELAMENTO. GASTOS COM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO LIMINAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em ação de conhecimento, deferida a tutela de urgência para “a) determinar que a requerida arque com todos os custos de procedimentos não cobertos pelo sistema de saúde, tais como medicamentos, fisioterapia, despesas de acompanhante, assim como outros que se fizerem necessários; b) determinar que a requerida arque com o salário mensal do primeiro autor até a concessão de benefício próprio pelo INSS. O valor de R$ 1.400,00 mensais deverá ser depositado em conta corrente informado na inicial.”
2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige indicação de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Demonstrada a probabilidade do direito invocado (os fatos alegados pelos autores/agravados encontram amparo nas provas documentais acostadas à inicial, que indicam a ocorrência e extensão das lesões sofridas pelo autor/agravado e o envolvimento de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante/ré) e o perigo da demora (“a ausência de atendimento apropriado pode acarretar prejuízos irreparáveis à sua integral recuperação ( ) o custeamento do salário é medida salutar para própria manutenção de seu núcleo familiar”), o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe.
3. O deferimento da tutela de urgência não implica, no caso, adiantamento do mérito da demanda. Verifica-se que, na inicial, os autores requereram pedidos que vão além do pedido liminar formulado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.